Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905